Tribunal: TRF3
Processo: 5014261-83.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
937/1006)

5014261-83.2025.4.03.0000

DJEN Data: 19/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5014261-83.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: AGROLANA - AGRONEGOCIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALDAIR RAMOS RIOS - SP367571

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE DEMONSTRADAS. TRANSFERÊNCIA SIMULADA DE IMÓVEIS. GARANTIAS CRUZADAS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida em execução fiscal que deferiu a sua inclusão no polo passivo.

2. A agravante sustenta não haver provas de sua participação na constituição dos débitos, nega a prática de fraude, simulação ou desvio de finalidade e rechaça a configuração de grupo econômico apto a atrair a solidariedade do art. 124, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os elementos fáticos e documentais colacionados aos autos pela Fazenda Nacional são suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico de fato, caracterizado por confusão patrimonial e intuito de fraude, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra as empresas e pessoas físicas agrupadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN não decorre exclusivamente da mera demonstração formal de formação de grupo econômico, exigindo-se a comprovação de interesse comum, confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação conjunta na prática fiscal irregular para fraudar credores.

5. No caso concreto, o acervo probatório demonstra o conluio de unidades empresariais autônomas com a finalidade de elidir a fiscalização tributária e ocultar patrimônio.

6. Constatou-se, nesse sentido, a criação de diversas empresas geridas pelas mesmas pessoas físicas e seus familiares, que realizaram sucessivas alienações de imóveis da devedora original para o ativo imobilizado das novas empresas, além de transferências cruzadas por meio de dação em pagamento a holdings constituídas pelo grupo e oferecimento de garantias hipotecárias cruzadas.

7. Tais elementos, como a sucessão e o esvaziamento do quadro societário, aliados às transferências imobiliárias direcionadas à blindagem patrimonial da devedora principal, são demonstrativos da presença de abuso da personalidade jurídica, com quebra da autonomia patrimonial, justificando o redirecionamento da execução fiscal contra todos os entes do conglomerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A demonstração da existência de grupo econômico de fato, pautada não apenas na identidade de sócios, mas na comprovação de esvaziamento societário, transferências imobiliárias simuladas entre as empresas e oferecimento de garantias hipotecárias cruzadas com nítido intuito de blindagem patrimonial, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos entes agrupados, com fundamento na responsabilidade solidária por abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial e interesse comum (arts. 124, I, do CTN e 50 do Código Civil).

___________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, I e II, e 135, III; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.540.683/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 21.03.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.511.682/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1.535.048/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 08.09.2015; TRF3, ApCiv 5001481-79.2023.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 15.12.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5014261-83.2025.4.03.0000

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

AGRAVANTE: AGROLANA - AGRONEGOCIOS LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALDAIR RAMOS RIOS - SP367571

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de agravo interno interposto em face de r. decisão monocrática (ID 354181599) que negou provimento ao agravo de instrumento, visando reformar r. decisão em sede de execução fiscal que deferiu a inclusão da agravante no polo passivo do feito, reconhecendo a existência de grupo econômico.

Em suas razões (ID 359146449), a agravante sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos admitidos pela jurisprudência pátria para reconhecimento da existência de grupo econômico. Aduz que não há prova de que a agravante tenha participado na constituição dos débitos que ensejaram a execução fiscal. Defende inexistir ilegalidade, desvio de finalidade e/ou abuso de poder praticado por parte da empresa agravante. Rejeita a realização de práticas de fraude ou simulação com intuito de frustrar a satisfação do crédito tributário. Sustenta a não incidência do artigo 124, I, do Código Tributário Nacional.

Resposta (ID 361074278), sem preliminares.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

As razões do agravo não infirmam a decisão.

A decisão recorrida tratou de definir os parâmetros consagrados pela jurisprudência nacional para fins da definição da existência de grupo econômico a atrair a responsabilidade solidária do artigo 124 do Código Tributário Nacional. Nesse contexto, o aresto do Superior Tribunal de Justiça detalhou que:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. POLO PASSIVO. EMPRESA NÃO INTEGRANTE DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO, SEGUNDO O TRIBUNAL DE ORIGEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ART. 124, I, DO CTN. AFASTAMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...)

IV. Na forma da jurisprudência, "a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial" (EDcl no AgRg no REsp 1.511.682/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/11/2016).

V. O entendimento firmado pelo Tribunal a quo - no sentido de que ora agravada não seria integrante de grupo econômico de fato ou que teria interesse na situação de fato que constituíra o fato gerador da obrigação tributária, objeto da Execução Fiscal - não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Especial, sob pena de ofensa ao comando inscrito na Súmula 7 desta Corte. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/03/2015; AgRg no AREsp 549.850/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 15/05/2018; AgInt no AREsp 844.055/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/05/2017.

VI. Agravo interno improvido.

(STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 1.540.683/PE, j. 21/03/2019, DJe de 02/04/2019, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES – grifei).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. ALEGAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESAS CONSTITUÍDAS APÓS O FATO GERADOR DO TRIBUTO DE OUTRA EMPRESA, DITA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. AGRAVOS REGIMENTAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades econômicas distintas, aliás não demonstradas, neste caso. Precedente: AgRg no AREsp 429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 16.12.2013.

2. Da mesma forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas. Precedentes: AgRg no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1T, DJe 27.3.2015; AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 13.3.2015.

3. Agravos Regimentais da FAZENDA NACIONAL e LEMOS DANOVA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgRg no REsp 1535048/PR, j. 08/09/2015, DJe 21/09/2015, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).

Em razão do entendimento sedimentado nos julgados colacionados, a decisão agravada reconheceu a necessidade de que, para fins de configuração de grupo econômico, deva constar a existência de vínculo real e efetivo, a demonstrar uma comunhão jurídica de interesses, visando elidir as regras de tributação do contrário aplicáveis, seja mediante confusão patrimonial ou fraude, ou através de condutas que permitam identificar categoricamente efetiva atuação conjunta para a prática fiscal irregular.

Balizada por tais premissas, a decisão agravada avaliou a síntese dos fatos apresentada nos autos principais, de modo a reconhecer não só a existência de um grupo econômico de fato no feito, como o conluio das unidades autônomas com a finalidade de elidir a fiscalização tributária e o adimplemento de seus créditos públicos, notadamente diante de práticas de ocultação patrimonial.

Nesse sentido, constatam-se as seguintes condutas realizadas, que se reportam especificamente à situação da agravante (ID 361255621, págs. 251/ss.) e permitem identificar a existência de grupo econômico apto a ser responsabilizado solidariamente pelo débito tributário:

“(...)

No Id 352506859, a Fazenda Nacional pleiteia a inclusão no polo passivo desta ação executiva das empresas "Ali-Participações LTDA." (CNPJ 35.664.227/0001-16), "Investy-Soluções, Importação e Exportação LTDA." (CNPJ 10.663.562/0001-79), "Agrolana-Agronegócios LTDA.-EPP" (CNPJ 13.354.619/0001-46), "Nacontatotem Varejo LTDA." (CNPJ 36.446.528/0001-36), "FIV5 Participações LTDA." (36.297.579/0001-43) e das pessoas físicas RODRIGO JOSÉ DUARTE (CPF 176.947.378-59) e JEANE CARLA GARCIA (CPF 259.604.868-06), nos termos do arts. 124, I e II, e 135, III, ambos do Código Tributário Nacional

(...)

No que se refere à "Agrolana-Agronegócios LTDA.-EPP", foi constituída em 25/01/2011 por Rodrigo José Duarte e por sua filha, Lana Elisa Duarte (com 4 anos). Na data de 23/11/2012, foram admitidas Jeane Carla Garcia e sua filha, Agatha Louise Duarte. Por fim, em 01/06/2023, todas as sócias se retiram, permanecendo somente Rodrigo José Duarte no quadro societário (ID 352507472).

(...)

No que se refere à pessoa jurídica "Agrolana-Agronegócios LTDA.-EPP", consoante apontado pela Fazenda Nacional, foi utilizada como instituição de alienação dos bens imóveis da ora executada "Contato-Acessórios Industriais LTDA.", consoante certidões das matrículas n. 98.464 do 1o CRI de Araraquara/SP e 7.170 do 2o CRI de Araraquara/SP (Ids 352507492 e 352507493). Ou seja, segundo apontado pelo Fisco, o bem foi transferido para o ativo imobilizado da ora executada ("Contato-Acessórios Industriais LTDA."), sendo que os administradores, supostamente percebendo a derrocada patrimonial da executada, transferiram o bem para a "Agrolana-Agronegócios LTDA.-EPP".

Posteriormente, em mais uma tentativa de ocultação patrimonial apontada pela Fazenda Nacional, os bens imóveis referidos no parágrafo anterior foram transferidos para a holding "Ali-Participações LTDA.", por dação em pagamento. Expediente similar de ocultação teria sido utilizado na transferência do imóvel de matrícula n. 18.475 do 2o CRI de Araraquara/SP (352507495), imóvel que da "Agrolana-Agronegócios LTDA.-EPP" foi transferido diretamente para a Ali-Participações, que é a única sócia da "Nacontatotem Varejo LTDA.".

O imóvel de matrícula n. 3.911 do 2o CRI de Araraquara/SP, de propriedade da Agrolana Agronegócios, teve constituída hipoteca para garantia dos débitos da Contato Acessórios e da "Nacontatotem Varejo LTDA.", revelando a existência de plena ligação entre as empresas para consecução do fim comum (ID 352507496).”.

Registra-se ao conferir as razões adotadas pela decisão do Juízo que não houve mera presunção ou reconhecimento de grupo econômico com base em elementos frágeis e que não permitiriam a compreensão da ocorrência de tentativas de burla à fiscalização fazendária.

Ao contrário, tais indícios, a despeito de serem indicativos da presença de um mesmo grupo econômico, não foram avaliados isoladamente das práticas adotadas pelas empresas reunidas. Tais atividades, por sua vez, permitiram a compreensão da realização de condutas voltadas a burlar a legislação fiscal, fator que atraiu, uma vez comprovado o intuito fraudulento, o redirecionamento da execução, mediante a apuração da responsabilidade solidária.

Nesse contexto, analisando as operações jurídicas detalhadas na decisão agravada, constata-se, inexoravelmente, a formação de grupo econômico a partir de reiteradas práticas típicas de atos de confusão patrimonial, como a alienação e transferência de domínios entre mesmos sócios, retirada destes e sucessão de outros que compõem o mesmo quadro societário, dentre outras manobras típicas da pretensão de elidir a cobrança de créditos públicos.

De se verificar que no caso concreto o acervo probatório demonstra o conluio de unidades empresariais autônomas com a finalidade de elidir a fiscalização tributária e ocultar patrimônio. Constatou-se, nesse sentido, a criação de diversas empresas geridas pelas mesmas pessoas físicas e seus familiares, que realizaram sucessivas alienações de imóveis da devedora original para o ativo imobilizado das novas empresas, além de transferências cruzadas por meio de dação em pagamento a holdings constituídas pelo grupo e oferecimento de garantias hipotecárias cruzadas.

Tais elementos, como a sucessão e o esvaziamento do quadro societário, aliados às transferências imobiliárias direcionadas à blindagem patrimonial da devedora principal, são demonstrativos da presença de abuso da personalidade jurídica, com quebra da autonomia patrimonial, justificando o redirecionamento da execução fiscal contra todos os entes do conglomerado.

Por fim, forçoso reconhecer que a viabilidade da inclusão da agravante foi demonstrada pela agravada ao longo do curso do processo, tendo sido explicitada a ocorrência da formação de grupo econômico entre as empresas mencionadas nos respectivos procedimentos fiscais.

Há, assim, evidências suficientes da ocorrência de manobras fiscais para evitar o adimplemento de tributos, sendo acertada a conclusão do juízo pelo redirecionamento da execução fiscal.

Nesse sentido é a orientação desta 6a Turma:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RUPTURA DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E ORGANIZACIONAL DE CADA PESSOA JURÍDICA INTEGRANTE DO GRUPO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE POR TODAS AS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRAÍDAS PELAS EMPRESAS DO CONGLOMERADO DE PESSOAS JURÍDICAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DE INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO DE FATO. POSSIBILIDADE. ARTS. 124 E 135 DO CTN E 50 DO CC. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. As relações decorrentes de participações societárias e de controle societário na condição de administradores ou, por via oblíqua, por meio de interpostas pessoas jurídicas de direito privado, podem caracterizar grupo de fato e, por via de consequência, ensejar a responsabilidade solidária pela prática de infração à ordem tributária.

2. Os grupos econômicos de fato caracterizam-se pelo conglomerado de pessoas jurídicas controladas, informalmente, por uma ou mais empresas ou pessoas físicas. O interesse comum vincula as empresas agrupadas por circunstâncias externas e pelas necessidades que interligam seus participantes. A confusão patrimonial, a dissipação e a ocultação de bens, bem como a simulação de negócios jurídicos realizados entre as empresas integrantes do grupo, para benefício em comum, configuram o interesse comum a atrair a responsabilidade solidária tributária.

3. Constata-se a ruptura da autonomia patrimonial e organizacional de cada pessoa jurídica integrante do grupo, quando se evidencia a confusão patrimonial entre elas, razão pela qual, por imposição da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, todas as sociedades que compõem o agrupamento empresarial devem responder indistintamente pelas obrigações tributárias contraídas por cada uma delas.

4. Não se exige que todas as pessoas integrantes do grupo econômico efetivamente realizem o fato gerador para que sejam responsabilizadas, sendo suficiente a identificação do vínculo real entre elas mediante confusão patrimonial ou fraude na atuação conjunta na prática fiscal irregular.

5. A responsabilidade se estende a todas as pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil) quanto pela existência de solidariedade decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária (art. 124, I, do Código Tributário Nacional).

No caso dos autos, os elementos de prova indicam a existência de grupo econômico de fato entre a devedora original e as pessoas jurídicas apelantes. Ao cotejar a narrativa com a documentação apresentada, constata-se a formação do grupo econômico nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional c/c art. 50 do CC, resultante de abuso de personalidade jurídica (por confusão patrimonial e desvio de finalidade) em prejuízo do credor fiscal.

7. Ante a robusteza do acervo probatório acerca da prática de atos que propiciaram a confusão patrimonial, com repercussão direta nos fatos geradores das obrigações tributárias, buscando-se fim e proveito comum, embaraçando a cobrança de créditos tributários, em detrimento do interesse público, inafastável a responsabilização solidária das empresas embargantes integrantes de grupo econômico existente de fato.

8. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001481-79.2023.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR, julgado em 15/12/2025, DJEN DATA: 18/12/2025).

Em síntese, a decisão ora agravada apresenta consonância com a jurisprudência nacional, especialmente quanto ao entendimento de que “o Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN não decorre exclusivamente da demonstração da formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns, prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial.” (EDcl no AgRg no REsp n. 1.511.682/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 8/11/2016.)

Por outro lado, em suas razões, a agravante não foi capaz de infirmar a fundamentação adotada na decisão recorrida, razão pela qual não comporta reforma o julgado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. GRUPO ECONÔMICO DE FATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN. CONFUSÃO PATRIMONIAL E FRAUDE DEMONSTRADAS. TRANSFERÊNCIA SIMULADA DE IMÓVEIS. GARANTIAS CRUZADAS. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por empresa contra decisão monocrática que negou provimento ao seu agravo de instrumento, mantendo a decisão proferida em execução fiscal que deferiu a sua inclusão no polo passivo.

2. A agravante sustenta não haver provas de sua participação na constituição dos débitos, nega a prática de fraude, simulação ou desvio de finalidade e rechaça a configuração de grupo econômico apto a atrair a solidariedade do art. 124, I, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se os elementos fáticos e documentais colacionados aos autos pela Fazenda Nacional são suficientes para demonstrar a existência de grupo econômico de fato, caracterizado por confusão patrimonial e intuito de fraude, autorizando o redirecionamento da execução fiscal contra as empresas e pessoas físicas agrupadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a responsabilidade solidária do art. 124, I, do CTN não decorre exclusivamente da mera demonstração formal de formação de grupo econômico, exigindo-se a comprovação de interesse comum, confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação conjunta na prática fiscal irregular para fraudar credores.

5. No caso concreto, o acervo probatório demonstra o conluio de unidades empresariais autônomas com a finalidade de elidir a fiscalização tributária e ocultar patrimônio.

6. Constatou-se, nesse sentido, a criação de diversas empresas geridas pelas mesmas pessoas físicas e seus familiares, que realizaram sucessivas alienações de imóveis da devedora original para o ativo imobilizado das novas empresas, além de transferências cruzadas por meio de dação em pagamento a holdings constituídas pelo grupo e oferecimento de garantias hipotecárias cruzadas.

7. Tais elementos, como a sucessão e o esvaziamento do quadro societário, aliados às transferências imobiliárias direcionadas à blindagem patrimonial da devedora principal, são demonstrativos da presença de abuso da personalidade jurídica, com quebra da autonomia patrimonial, justificando o redirecionamento da execução fiscal contra todos os entes do conglomerado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: A demonstração da existência de grupo econômico de fato, pautada não apenas na identidade de sócios, mas na comprovação de esvaziamento societário, transferências imobiliárias simuladas entre as empresas e oferecimento de garantias hipotecárias cruzadas com nítido intuito de blindagem patrimonial, autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos entes agrupados, com fundamento na responsabilidade solidária por abuso de personalidade jurídica, confusão patrimonial e interesse comum (arts. 124, I, do CTN e 50 do Código Civil).

___________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 124, I e II, e 135, III; Código Civil, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.540.683/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2a Turma, j. 21.03.2019; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.511.682/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 25.10.2016; STJ, AgRg no REsp 1.535.048/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 08.09.2015; TRF3, ApCiv 5001481-79.2023.4.03.6112, Rel. Des. Fed. Mairan Gonçalves Maia Junior, 6a Turma, j. 15.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão